Tribunal: TJSP
Processo: 2217107-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217107-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CME
ENGENHARIA,
PROJETOS
E
CONSTRUÇÕES
-
CTA
ENGENHARIA
E
ASSESSORIA EIRELI ME, é agravado SOCIEDADE ESPORTIVA CAXAMBU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217107-44.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 24860
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217107-44.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - FORO DE JUNDIAÍ - 5a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA MARTINS FILIPPINI
AGRAVANTE:
CME
ENGENHARIA,
PROJETOS
E
CONSTRUÇÕES
-
CTA
ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME
AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA CAXAMBU
Interdito proibitório. Liminar. Indeferimento. Fatos alegados e
documentos que, em análise superficial, não permitem o acolhimento
do pedido liminar. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar de
interdito proibitório formulado pela ora agravante.
Insurge-se o autor sustentando, em breve síntese, ter comprovado as
ameaças sofridas, bem como estar proibido de entrar nas dependências do clube, de
modo a estarem presentes os requisitos necessários à concessão do provimento
antecipatório.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 6), recebido sem a pretendida
antecipação dos efeitos da tutela recursal e respondido.
VOTO
Trata-se de interdito proibitório movido pela ora agravante sustentando,
em breve síntese, ter celebrado com a requerida contrato de locação pelo prazo de dez
anos tendo por objeto as dependências do clube e que, contudo vem sofrendo
constantes ameaças em sua posse, tendo, em agosto do ano corrente, sido impedida de
lá ingressar.
A magistrada de primeiro grau, com acerto, indeferiu a pretendida liminar,
nos seguintes termos:
Da análise dos autos a requerente comprovou ter celebrado contrato de locação
em relação a dependências da associação requerida, ou seja, que detém a posse
do imóvel na qualidade de locatária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217107-44.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
De referido contrato de locação decorreu, literalmente de um dia para o outro (a
locação data de 06 de abril de 2018 fls. 16 e a confissão de dívida de 07 de abril de
2018), o termo de confissão de dívida que segundo a requerente é objeto de outros
autos.
Apesar do contrato de locação ter sido celebrado pelo prazo de 10 anos, o termo
de confissão de dívida que tornou a locatária credora da locadora, ora requerida,
prevê a possibilidade de venda, desapropriação, leilão do bem.
Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, inclusive arrematação do imóvel, referido
termo de confissão de dívida assegurou à autora o direito de pleitear em Juízo o
valor correspondente ao período faltante para cumprimento integral do contrato de
locação.
Ademais, a questão da desocupação do imóvel locado, caso seja arrematado,
encontra-se disciplinada pelo artigo 8o da Lei de Locações. No tocante à alegada
ameaça por parte da requerida à posse exercida pela requerente limitou-se a juntar
uma carta para a desocupação do imóvel, em 30 dias, caso houvesse a
arrematação do imóvel (fls. 20). Referida carta sequer está datada e nela sequer
há informação quanto à data de eventual leilão do imóvel no feito mencionado.
Ademais, a requerente alega que foi impedida de ingressar no imóvel locado e
necessitou solicitar a presença da polícia militar para garantir sua entrada. Alega
que foi lavrado boletim de ocorrência em relação ao fato, porém não o juntou aos
autos. Limitou-se a requerente a juntar uma fotografia (fls. 27) de um portão aberto
com uma viatura estacionada na via pública, ou seja, nada há na referida fotografia
a comprovar a alegada ameaça à sua posse.
Os documentos juntados aos autos, portanto, são insuficientes a comprovar o
alegado pela requerente.
A agravante, então, reiterou o pedido juntando cópia de boletim de
ocorrência por ela lavrado, que, contudo, não é suficiente para comprovar suas
alegações.
Em se tratando de provimento antecipatório, não há ampla cognição e a
análise deve ser superficial, amparada nas provas apresentadas e sem aprofundamento
no mérito.
Com efeito, em juízo de cognição sumária, não se pode confirmar a
existência inequívoca da posse anterior e das ameaças iminentes, ressaltando a
necessidade de melhor avaliação dos fatos em regular instrução. Embora o agravante
insista na veracidade e suficiência das provas por ele apresentadas, certo é que são
documentos unilateralmente produzidos.
Enfim, por ora, a prova produzida não autorizava o atendimento da
pretensão.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217107-44.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA
PROVISÓRIA. Agravantes que pleiteiam a concessão da liminar, para
manutenção da posse deles no imóvel mencionado na exordial. Juízo de
verossimilhança
não
configurado.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247260-94.2019.8.26.0000; Relator (a):
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro:
07/04/2020)
Agravo de instrumento - Interdito Proibitório Indeferimento da tutela de
urgência Ausência dos requisitos para concessão da liminar requerida
Necessidade da instauração do contraditório, visando apurar indícios de
ameaça capaz de inspirar receio ao possuidor de que se efetive a turbação
ou esbulho a sua posse Indeferimento que deve ser mantido Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184296-31.2020.8.26.0000; Relator (a):
Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Iguape - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro:
15/09/2020)
Assim, neste momento e sem prejuízo de melhor análise dos elementos
probatórios no curso do processo, recomenda-se a manutenção do status quo atual, não
comportando reparos a decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator